Tribunal: STF
Processo: RE 65805
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO PELO MÉRITO, EM TERMOS QUE AFASTAM A
EXISTÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO, FAZ COISA JULGADA E IMPEDE A
PROPOSITURA DE ULTERIOR AÇÃO ORDINARIA. INTELIGENCIA DA SÚMULA 304.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.